Tribunal: CARF
Processo: 15540.720420/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15540.720420/2011-37 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.392 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
DIDICO COMÉRCIO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quanto a paradigma reformado na matéria
que aproveitaria ao recorrente, assim como não há falar em divergência de
interpretação de legislação tributária quando os acórdãos comparados
analisaram lançamentos efetuados em planos jurídicos potencialmente
distintos. No caso, o precedente apontado como paradigma examinou multa
isolada cobrada com base na redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996,
enquanto que o acórdão recorrido tratou de multa isolada cobrada com base no
artigo 44 da Lei 9.430/1996 após a alteração trazida pela Lei 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que
votou pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720420/2011-37
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720420/2011-37

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
Relatório
O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Primeira Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1801-001.827, de 05 de
dezembro de 2013, interpôs recurso especial de divergência (fls. 150-168) com julgados de
outros colegiados, relativamente ao tema da aplicação concomitante de multa isolada com multa
de ofício, que resultou na exoneração da primeira. A ementa do acórdão recorrido apresenta a
seguinte redação:
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Exercício: 2008
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFICIO EXIGIDA EM LANÇAMENTO
LAVRADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO.
É incabível a aplicação concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo
sobre bases estimadas e da multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de
tributo, visto que ambas penalidades tiveram como base o valor da receita omitida
apurado em procedimento fiscal.
Foram apresentados os seguintes acórdãos paradigmas 1401-000.761 e 9101-
000.947 relativos à divergência interpretativa, assim ementados:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IRPJ. CSLL. ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA
A falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, decorrente do
cometimento de infração tributária, implica na multa de 50%, aplicada isoladamente,
sobre o valor que deixou de ser recolhido a título de estimativa.
MULTA
ISOLADA.
ENCERRAMENTO
DO
ANO
CALENDÁRIO,
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Segundo o art. 115 do CTN, obrigação acessória “é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal”. No caso do recolhimento das estimativas do IRPJ, trata-se de antecipação de
imposto de renda, pelo que, ao final do ano calendário, com a ocorrência do fato gerador
do imposto de renda, as estimativas passam a ser absorvidas pelo imposto de renda
devido em razão do ajuste anual, desnaturando a sua natureza como obrigação
instrumental. Não existe, assim, a possibilidade de se aplicar, cumulativamente, a multa
de ofício pelo não recolhimento do imposto de renda apurado com o ajuste anual, e a
multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória quando, em verdade, essa
obrigação acessória converteu-se em obrigação principal ao final do ano calendário,
pela superveniência do fato gerador do imposto de renda.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DAS
NORMAS
E
PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL AO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERSIDADE
DE CONTEXTOS. DIVERSIDADE DA NATUREZA DAS SANÇÕES.
As normas e princípios do direito penal, relativas a excludentes de ilicitude ou
dirimentes, tendo em conta as sanções restritivas de liberdade ali cominadas, não são
aplicáveis às sanções administrativas de caráter exclusivamente patrimonial, previstas
no âmbito do direito tributário. (AC 1401-000.761)

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720420/2011-37

FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo mensal
estimada não pode ser aplicada cumulativamente com a multa de lançamento de oficio
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.

Em relação a este último paradigma, apesar de decisão ter sido desfavorável para
a Fazenda Pública, a recorrente aduz ter sido registrado que “após a alteração legislativa do art.
44 da Lei no 9.430/96, é possível a exigência concomitante da multa isolada com a multa de
ofício”.
Por meio de dois despachos de fls. 170-174 e 203-213, a Presidente da Terceira
Câmara da Primeira Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso quanto aos dois
paradigmas. A análise em duas peças decorreu do fato de o primeiro despacho ter analisado
apenas o primeiro acórdão paradigma.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Sujeito Passivo às fls. 189-194.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o primeiro despacho assim se posicionou:
A comparação entre esses dois posicionamentos já deixa clara a divergência entre eles
no que diz respeito à aplicação do artigo 44, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que
o primeiro afasta a multa isolada quando aplicada em concomitância com a multa de
ofício proporcional e o outro entende que a referida concomitância não é óbice para a
exigência da multa isolada.
Já o segundo despacho de admissibilidade aduziu as seguintes razões:
(...)
Há similitude entre as situações julgadas pelo acórdão recorrido e pelo segundo
paradigma, na medida em que ambos apreciaram a concomitância de multa isolada e
multa de ofício, no mesmo ano-base. Para investigação do dissídio invocado, são
relevantes os fundamentos - as razões de decidir - das decisões confrontadas. O exame
dos fundamentos das decisões comparadas revela se divergem na interpretação da lei
aplicável a situações análogas, ou se a divergência decorreu de circunstâncias
particulares de um caso e ausentes em outro, ou mesmo em razão de os casos se
sujeitarem a conjuntos normativos distintos. Embora as conclusões do acórdão recorrido
e do segundo paradigma sejam aparentemente coincidentes - afastamento da multa
isolada - é forçoso reconhecer que são materialmente divergentes, precisamente no que
tange à interpretação da legislação aplicável a partir de 2007.
Concordamos com as análises empreendidas e, dessa forma, adotamos, no seu
inteiro teor, as fundamentações de ambos os despachos como razão de decidir. Voto, pois, por
conhecer do recurso.
Em face do exposto, voto para por conhecer o recurso.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720420/2011-37

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não
restou caracterizado.
A PGFN pretendia restabelecer as multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas que, lançadas no ano-calendário 2007, foram afastadas no Acórdão no 1801-001.827
porque constatada a aplicação concomitante com a multa proporcional aplicada sobre os tributos
devidos no ajuste anual do mesmo período.
O recurso especial teve seguimento com base nos paradigmas 1401-000.761 e
9101-000.947. Contudo, este Colegiado, em antiga composição, já os rejeitou para
caracterização de dissídio semelhante, nos termos do Acórdão no 9101-005.9261.
A rejeição do paradigma no 1401-000.761 se deu na forma exposta pela relatora,
ex-Conselheira Andréa Duek Simantob:
O contribuinte pugna em contrarrazões pelo não-conhecimento do recurso, ao
argumento de que “inexiste divergência de outra Câmara ou Turma”. Contudo, não
desenvolve o tema, ou seja, limita-se a afirmar que não há divergência, sem contrapor
os motivos pelos quais reputa insuficientes os paradigmas colacionados pela Fazenda
Nacional.
De todo modo, em juízo de conhecimento constato que um dos paradigmas não se
presta à demonstração de divergência por haver sido reformado antes da interposição do
recurso especial fazendário. Como exposto a seguir, o acórdão no 1401-000.761, de
10/04/2012, foi reformado pelo acórdão de embargos no 1401-001.863, de
12/04/2017, precisamente no que concerne à matéria de interesse no presente
julgamento.
O paradigma no 1401-000.761 mantinha a cobrança da multa isolada apenas para o ano-
base 2007, pelas razões expostas no voto do Relator (vencido apenas quanto a anos-base
anteriores). O acórdão de embargos no 1401-001.863 sanou obscuridade com efeitos
infringentes, afastando a cobrança de multas isoladas relativas ao ano-base de
2007. Confiram-se trechos pertinentes da ementa e parte dispositiva daquele acórdão de
embargos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo obscuridade no julgado acolhem-se os embargos para supri-la, no caso
gerando efeitos infringentes.
(...)

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720420/2011-37

MULTA ISOLADA ANO-CALENDÁRIO 2007
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação
de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve
aquela até o montante em que suas bases se identificarem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão 1401-000.761, já
integrado pelos acórdãos 1401-001.070 e 1401-001.258, para dar provimento,
cancelando as multas isoladas do ano-calendário de 2007. (...)”
(grifou-se)
Resta demonstrado, portanto, que o entendimento do paradigma no 1401-000.761 foi
revertido pelo acórdão de embargos no 1401-001.863, no que tange à multa isolada.
Em consulta à base de acórdãos no sítio do CARF na internet revela que o citado
acórdão de embargos foi publicado em 11/08/2017. O recurso ora examinado foi
apresentado em 03/10/2018 (vide despacho de encaminhamento a efls. 8226), quando já
reformado o paradigma no 1401-000.761, de modo que aplica-se o disposto no § 15 do
art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do CARF:
"Art. 67 Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.”
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
Pelos motivos expostos, deve-se descartar o paradigma no 1401-000.761. (destaques do
original)
Já o segundo paradigma foi recusado nos termos do voto vencedor da Conselheira
Lívia De Carli Germano:
Não obstante, a Turma entendeu que o paradigma 9101-00.947 também não se prestaria
a comprovar a divergência jurisprudencial, necessária ao conhecimento do presente
recurso.
Em síntese, tal precedente tratou de lançamento referente ao ano-calendário de 1998, de
modo que, por mais que seu voto condutor tenha feito referência à legislação conforme
alterada após 2007, tais afirmações, por não fazerem parte da lide então em questão,
devem ser tomadas como mero obiter dictum.
Esta Turma já teve a oportunidade de analisar o paradigma 9101-00.947 por ocasião do
julgamento do acordão 9101-005.490, sessão de 9 de junho de 2021, em caso que, tal
como no caso dos autos, estava-se diante da análise da aplicação de multa isolada
relativa a anos calendário ocorridos após 2007. Oportuno transcrever trecho do voto do
então Relator, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, se adota como razões de
decidir também para o caso dos autos:
(...)
No que atine ao segundo paradigma, Acórdão no 9101-00.947, de 2011, entendo
que o mesmo não se presta para comprovar a divergência no caso concreto.
Isso porque tal precedente diz respeito a exigência de penalidades isoladas por
falta de recolhimento de estimativas relativas ao ano-calendário de 1998, na
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.392 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720420/2011-37

vigência da redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96, e, portanto, antes das
alterações que passaram a viger com o advento da MP no 351/2007, convertida
na Lei no 11.488/2007.
A menção no voto condutor daquele julgado à nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, se deu como mero argumento de reforço (obiter dictum), uma vez que
a o novo texto legal sequer vigia à época dos fatos geradores.
Desse modo, tratando-se de planos jurídicos distintos tratados no recorrido e no
segundo paradigma , não há que se falar em divergência de interpretação de
legislação tributária.
De fato, para a solução do caso dos autos é necessário pronunciamento quanto à
relevância da alteração ao artigo 44 da Lei 9.430/1996 trazida pela Lei 11.488/2007,
sendo que, uma vez que se considere que o paradigma em questão não tem tais
considerações em suas razões de decidir, este acaba por se revelar inapto à
caracterização da divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Aqui, sob os mesmos fundamentos, também deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 255
DF CARF MF
Original